Tribunal: TJSP
Processo: 2275817-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – USO DA FERRAMENTA "TEIMOSINHA" – CABIMENTO – medida em compasso com o art. 789 do CPC, no sentido de que o devedor responde com os bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações – nova funcionalidade do sistema Sisbajud que possibilita a reiteração automática de ordens de bloqueio até que se alcance o valor necessário

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – USO DA FERRAMENTA "TEIMOSINHA" – CABIMENTO – medida em compasso com o art. 789 do CPC, no sentido de que o devedor responde com os bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações – nova funcionalidade do sistema Sisbajud que possibilita a reiteração automática de ordens de bloqueio até que se alcance o valor necessário para o integral cumprimento da obrigação – lei que não limita o número de tentativas, nem exige que haja prova de alteração da situação financeira do devedor – necessidade apenas que tenha decorrido prazo razoável da última tentativa e que não haja nos autos indícios fortes acerca da inutilidade da medida – decisão reformada – agravo provido.